Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704908-64.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: FRANKLIN RAMOS GOMES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. substituída por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Em uma análise inicial dos autos, verifica-se que o acordo de ID 53261041 celebrado entre as partes nada dispõe sobre o recurso de apelação interposto anteriormente no ID 53261022, limitando-se a requerer a sua homologação com a suspensão do processo ou a extinção com resolução do mérito pela homologação de transação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso, Após, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023 16:27:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador